Tribunal: STF
Processo: Rcl 62076
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Plural propôs reclamação em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0010083-79.2016.5.15.0064, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 5.625 e 3.991 e do RE 958.252 (Tema 725).



    A reclamante alega que o órgão judiciário reclamado reconheceu vínculo emprego, com a tomadora de serviços, de trabalhador contratado por intermédio de pessoa jurídica, por considerar presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que não foi indicada a existência de fraude ou vício de consentimento no contrato de natureza civil firmado com a ora beneficiária, razão pela qual desrespeitado o entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No mérito, discute-se acerca da regularidade da contratação, por intermédio de pessoa jurídica, de profissional para prestar serviços junto à contratante.



    A reclamante alega que o acórdão reclamado violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    Admitida a prestação de serviços pelas reclamadas, a controvérsia cinge-se à natureza do trabalho prestado pelo reclamante. 



    E, nesse aspecto, razão lhe assiste. 



    [...]



    Ora, a reclamada efetua a contratação de "suposta" empresa formada pelos seus próprios trabalhadores, não obstante ser público e notório que o autor, médico, labora na atividade fim da reclamada, o que demonstra a não-eventualidade da prestação de serviços. 



    Entendo que a condição intelectual do médico por certo faz mitigar o requisito da subordinação, pois o conhecimento do profissional reduz substancialmente a intervenção do empregador na forma como a atividade é exercida, no entanto, entendo que a subordinação decorre da própria organização da prestação de serviços, que é realizado pela reclamada, que fixa horários e exige o comparecimento do trabalhador.



    A ausência de pessoalidade não restou comprovada, já que a reclamada não demonstrou que o autor, de forma frequente, tenha sido substituído por outro médico, por ele indicado. 



    O entendimento encontra respaldo, também, na Súmula 331, I, do C. TST, que preconiza da vinculação direta do trabalhador com o tomador de serviços, quando comprovada a terceirização ilícita (atividade-fim), como no caso dos autos. 



    Incontroverso nos autos o preenchimento do requisito onerosidade.



    Ressalto, ainda, que a exclusividade não é um dos requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que o trabalho do autor para outros empregadores em nada altera o decidido no presente acórdão.



    [...]



    Assim, preenchidos todos os requisitos da relação de emprego, REFORMO a sentença recorrida para reconhecer o vínculo empregatício com a primeira reclamada ASSOCIAÇÃO PLURAL, no período de 05.07.2013 a 05.07.2014, passando à análise dos demais pedidos formulados na inicial.



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, conjuntamente com o julgamento do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema n. 725 da repercussão geral), foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



     



    No caso, a despeito da existência de contrato firmados entre pessoas jurídicas, foi reconhecida relação de emprego com o prestador dos serviços, em desconformidade com entendimento desta Corte que admite a validade constitucional da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625, que não tratam de contratos de prestação de serviços médicos, como no caso. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente